Tribunal: TCU
Processo: 004.917/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este ato de admissão, oriundo da Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de admissão de Márcio de Pinho Vinagre, concedendo-lhe o registro; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.